Tribunal: STF
Processo: AI 490312
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-04-11
Data de publicação: 2006-04-11

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO
ESPECIAL PARA OCUPANTES DE CARGOS OU FUNÇÕES COMISSIONADAS. EXTENSÃO
 AOS INATIVOS. INTERPRETAÇÃO DE DIREITO LOCAL.
O Tribunal a quo
decidiu a questão em debate com base na interpretação dada às Leis
estaduais 11.728, de 1994 e 9.529, de 1987. Assim, para se chegar a
conclusão diversa, seria necessária a análise de norma local, o que
não é permitido em recurso extraordinário, à luz da Súmula 280 desta
 Corte.
Agravo regimental a que se nega provimento.